Tribunal: TJMT
Processo: 1066094-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066094-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIANE DA SILVA BUENO - CPF: 039.085.721-18 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 118,00 e condenar a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se houve efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e, em caso afirmativo, se subsiste o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de relação jurídica e a origem do débito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A apresentação de print sistêmico indicando pagamento isolado, desprovido de contrato ou documentos hábeis, não comprova vínculo contratual capaz de legitimar a negativação.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prévia demonstração do débito, caracteriza dano moral presumido, conforme súmula nº 22 das Turmas Recursais do TJMT.

6. Valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
MIRIANE DA SILVA BUENO
, para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.

A decisão foi assim fundamentada:

“
No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 118,00 (cento que dezoito reais).

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, se a parte recorrida não apresentou contrato assinado pela parte recorrente ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada a existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o print sistémico anexo na contestação mostra o registro de 1 (um) pagamento o que não é hábil para comprovar a continuidade dos serviços.”

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, aduzindo, em suma, que: (i) comprovou a existência da relação jurídica entre as partes; (ii) a negativação decorreu de inadimplência da consumidora, configurando exercício regular de direito.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não merece prosperar.

O cerne da questão reside na análise da regularidade da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a parte agravante não apresentou documentação hábil a comprovar a existência da relação jurídica alegada.
O
print
sistêmico juntado aos autos, que demonstra apenas um pagamento isolado, não é suficiente para comprovar a existência e a continuidade da relação contratual entre as partes.

Destaco que, a simples apresentação de telas sistêmicas, desprovidas de assinatura e sem suporte em outros documentos externos ou atos inequívocos da parte consumidora, não se presta a comprovar vínculo obrigacional capaz de legitimar a inscrição restritiva nos cadastros de inadimplentes.

Nos termos da Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.”.

Quanto à quantificação do dano moral, verifica-se que a decisão agravada fixou o valor indenizatório em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. O valor arbitrado mostra-se adequado, não merecendo qualquer reparo.

Assim, não havendo qualquer elemento novo ou relevante que infirme os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025